Tribunal: TJSP
Processo: 0004167-32.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004167-32.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004167-32.2020.8.26.0496 -Voto no 27.864
2
VOTO no 27.864
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004167-32.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Agravante: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Pretensão de promoção ao
regime aberto Sentenciado promovido ao regime
intermediário
muito
recentemente

Inadmissibilidade da progressão por salto

Necessidade de que sejam observadas as condições
pessoais e a readaptação social, a fim de que se
presuma que não irá mais delinquir Ausência de
demonstração efetiva da introjeção dos valores da
execução
da
pena

Agravante
reincidente,
condenado por crimes graves
Necessidade de
observar o sentenciado em regime intermediário por
mais tempo Vigência do princípio in dubio pro
societate em sede de execução penal
Negado
provimento.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo
sentenciado CARLOS ALEXANDRE DA SILVA contra a r. decisão
de fls. 42/43, que indeferiu seu pedido de pedido de progressão ao
regime aberto, considerando que o agravante devia ser observado por
mais tempo em regime intermediário.
Assevera o agravante que preenche os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004167-32.2020.8.26.0496 -Voto no 27.864
3
objetivo e subjetivo para obtenção da promoção para o aberto, não sendo
exigível que permaneça no regime intermediário por mais tempo do que
o estabelecido por lei (fls. 01/06).
Requer, dessa forma, a reforma da r. decisão guerreada,
concedendo-se a progressão ao regime mais brando.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 48/50) e mantida a
r. decisão (fls. 51), manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do presente agravo (fls. 56/58).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se depreende da análise dos autos, foi
concedida ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto aos
30.04.2020, sendo que, no dia 26.05.2020, foi postulada nova
progressão, desta vez para o aberto.
O MM. Magistrado a quo entendeu por bem verificar,
de antemão, o comportamento do sentenciado no regime semiaberto, até
mesmo para que não haja progressão por salto, vedada pelo
ordenamento jurídico.
De se pontuar que a efetiva transferência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004167-32.2020.8.26.0496 -Voto no 27.864
4
sentenciado a estabelecimento adequado se deu aos 17.06.2020, pelo
que, quando pleiteada a promoção subsequente, em maio, haveria
indiscutível descumprimento da Súmula 491 do C. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis: “É inadmissível a chamada progressão per saltum de
regime prisional”.
Saliente-se que a progressão ao regime semiaberto se
destina a preparar o reeducando para seu retorno à sociedade
gradativamente, além de permitir a análise da introjeção dos valores da
execução penal.
Para sentenciado reincidente, condenado por delitos
graves de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, há de se
ter cautela ao conceder o regime aberto, porquanto descontar a
reprimenda no intermediário é imprescindível na verificação do processo
de sua ressocialização.
Importante ressaltar que em sede de execução penal
vige o princípio in dubio pro societate, devendo prevalecer,
primeiramente, os direitos da sociedade, pelo que, cumprir a pena no
regime semiaberto, até que demonstre méritos concretos e indicativos
com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime mais
brando, é adequado.
Deve, portanto, ser ainda observado no regime
intermediário, até que demonstre méritos concretos e indicativos com
razoável certeza de que está apto a se beneficiar da promoção ao aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004167-32.2020.8.26.0496 -Voto no 27.864
5
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator